Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento ou conta corrente, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por empresa intermediadora do empréstimo obtido pela agravante. No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse.
3. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Precedentes.
4. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista a necessidade de dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.